Tribunal: TCU
Processo: 033.776/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que apura irregularidades relativas a falta de gestão de termos de compromisso firmados pelo FNDE com municípios para a construção de creches no âmbito do Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, que tratam da omissão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em relação à análise das prestações de contas dos recursos do Programa Proinfância e às providências necessárias à devolução dos recursos do referido programa destinados a obras não executadas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao FNDE, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU que, no prazo de sessenta dias, adote os seguintes procedimentos em relação às obras canceladas e não iniciadas constantes do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), para construção de unidades de educação infantil (Proinfância), quadras esportivas escolares e cobertura de quadras escolares, regidas pela Lei 11.578/2007 e pela Resolução CD/FNDE 13/2012: 9.2.1. para os termos de compromisso com todas as obras canceladas e não iniciadas, suspenda a liberação das parcelas previstas e adote as medidas necessárias junto às instituições financeiras para suspensão dos saques dos valores da conta vinculada e devolução dos recursos, consoante previsto no art. 6o da Lei 11.578/2007, c/c os art. 16 a 20 da Resolução CD/FNDE 13/2012; 9.2.2. para os termos de compromisso que, além de obras canceladas e não iniciadas, tenham obras em andamento e que haja a possibilidade de remanejamento de recursos entre elas, assegure que o referido remanejamento e/ou novos repasses de recursos estejam condicionados à: 9.2.2.1. ratificação da capacidade operacional do município e à verificação da regularidade do termo (vigente) e da ausência de processo de contas em andamento, sob pena de devolução dos recursos repassados às obras canceladas e não executadas, de acordo com o art. 6o da Lei 11.578/2007, c/c o arts. 16 a 20 da Resolução CD/FNDE 13/2012; 9.2.2.2. comprovação do andamento as obras que vierem a receber recursos, conforme definido nos arts. 4o, 7o a 9o da Resolução CD/FNDE 13/2012; 9.2.2.3. solicite a devolução dos recursos destinados a obras que foram canceladas e não executadas, descontados os valores necessários à conclusão das obras em execução, quando o remanejamento for possível e os valores repassados sejam superiores ao das obras em andamento, a exemplo do termo 4110/2014 pactuado com o município de Porto Velho/RO, onde há doze obras canceladas com 0% de execução e apenas uma obra paralisada, tendo em vista a não execução do objeto, conforme previsto nos arts. 16 a 20 da Resolução CD/FNDE 13/2012; 9.2.3. para todos os termos de compromisso, nos casos em que os recursos repassados pelo FNDE não sejam devolvidos nos prazos estipulados art. 6o da Lei 11.578/2007, c/c o art. 16 da Resolução CD/FNDE 13/2012, estorne da conta específica os valores repassados para obras que foram canceladas e não executadas, com fundamento nos art. 15 e 16 da mesma resolução; 9.2.4. encaminhe ao TCU, em formato de planilha eletrônica, os dados das obras canceladas e não iniciadas (ID, Município, UF, Situação da Obra, Programa, Fonte, Tipologia, Valor Repassado, Valor Devolvido), com os respectivos termos de compromisso, incluindo a situação dos termos, prazos de vigência, dados das contas bancárias, situação das contas bancárias quanto ao bloqueio, saldos das contas bancárias, situação da prestação de contas e demais dados pertinentes; 9.2.5. no tocante às 177 obras canceladas e não iniciadas, com 0% de execução física, cujas contas bancárias apresentam-se sem saldo - tratadas nos itens 13 e 15 do capítulo I do relatório - , instaure, no prazo de sessenta dias, quanto for o caso, tomada de contas especial, com vistas à recomposição do Erário; 9.3. recomendar ao FNDE, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, no que tange aos recursos destinados às obras de unidades escolares, quadras escolares e coberturas de quadras esportivas inseridos no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), que adotem mecanismos de controle (travas) em seus sistemas eletrônicos, com vistas a impedir a realização automática de transações financeiras contrárias às normas de gestão de recursos financeiros públicos federais, que impõem a manutenção de recursos em conta específica e a retirada apenas para o pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços devidamente identificados, previstas nos TAC BB /MPF e CAIXA/MPF (peça 71), fundamentados pelo Decreto-Lei no 200/67 (art. 74, caput e §2o), da Lei 4.320/64 (arts. 58 a 63), do Decreto no 7.507/2011 (art. 2o) e a Portaria Conjunta STN - FNDE 2/2018; 9.4. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que a falta de instauração de tomada de contas especial, após o decursos de 180 dias do prazo previsto no art. 23, caput e parágrafo único, da Resolução/CD/FNDE 13/2012, sem que o ente beneficiário tenha apresentado a competente prestação de contas, ou nas demais situações previstas no art. 4o, § 1o, incisos II e III, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, podendo ensejar, por consequência a responsabilização solidária da autoridade competente omissa, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.5. revogar a medida cautelar objeto do Acórdão 1933/2019-TCU-Plenário ; 9.6. determinar a instauração de processo apartado com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores do FNDE pelas irregularidades tratadas nestes autos; 9.7. dar ciência do presente acórdão ao representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.